Tribunal: STF
Processo: ARE 1528120
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO DECORRENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). SINDICATO. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal Permanente da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRECATÓRIO DECORRENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF. SINDICATO. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 15, p. 1; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE PONTO AMBÍGUO, OBSCURO, CONTRADITÓRIO OU OMISSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. REJEIÇÃO.” (e-doc. 21, p. 1; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação à “ADPF 528/DF e TEMA 163 – STF” (e-doc. 22, p. 24; grifos no original).



    3.1. A parte recorrente se declara como beneficiária em acordo firmado entre o Município de Barra de Santa Rosa/PB e o Sindicato dos Servidores Públicos de Barra de Santa Rosa/PB e afirma que, “enquanto beneficiária (Anexo 2), pode requerer o que entender de direito pela via judicial, inclusive o reconhecimento da ilegalidade de cláusulas do próprio acordo, como também as ilegalidades das retenções relativas aos descontos a título de honorários advocatícios contratuais e da incidência de contribuição previdenciária de 7% (sete por cento), do numerário oriundo do Precatório do FUNDEF/FUNDEB ao FAPEN (Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Barra de Santa Rosa/PB), em forma de aporte financeiro, nas parcelas 1ª, 2ª e 3ª (Anexos 3, 4 e 5), do numerário oriundo do Precatório do FUNDEF/FUNDEB que a parte recorrente teve direito” (e-doc. 22, p. 6; grifos no original).



    3.2. Destaca que o “Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência no âmbito de processo do controle normativo abstrato, no julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.3.2022, DJe 22.4.2022, assentada a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, mas, por maioria, ressaltada a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional” (e-doc. 22, p. 6).



    3.3. Aponta que, “enquanto beneficiária (Anexo 2) do rateio dos recursos extraordinários do FUNDEF/FUNDEB, teve nas parcelas 1ª, 2ª e 3ª (Anexos 3, 4 e 5) de seu numerário oriundo do Precatório do FUNDEF/FUNDEB, a retenção indevida a título de honorários advocatícios, valores que chegam a R$ 7.846,08” (e-doc. 22, p. 9; grifos no original).



    3.4. Compreende que “o art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional” (e-doc. 22, p. 11).



    3.5. Sustenta que “as verbas oriundas do repasse decorrente do FUNDEF/FUNDEB possuem o caráter de ABONO, dessa forma, não sofrem incidência de contribuição previdenciária, já que não são pagas com habitualidade e consequentemente não integram a base de cálculo do salário contribuição” (e-doc. 22, p. 13).



    3.6. Narra “irregularidades cometidas pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Barra de Santa Rosa/PB durante a sua eleição que culminou na renovação da diretoria” (e-doc. 22, p. 15) e “durante a realização da assembleia extraordinária no dia 30/05/2022” (e-doc. 22, p. 19). Assegura, nesse sentido, que o sindicato não pode nem mesmo atuar como substituto processual.



    3.7. Ao final, pede “a total procedência do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REFORMANDO/ANULANDO totalmente o Acórdão ora recorrido, para excluir a incidência dos honorários advocatícios e de contribuições previdenciárias sobre o numerário oriundo do Precatório do FUNDEF/FUNDEB que a parte recorrente teve direito, conforme a Constituição Federal de 1988 e os entendimentos firmados sobre essas matérias (ADPF 528/DF e TEMA 163 – STF), por este Colendo Tribunal” (e-doc. 22, p. 24; grifos no original). 



     4. A recorrida, nas contrarrazões, requer: “1 – O acolhimento da preliminar de ausência de repercussão geral, e, por conseguinte seja negado seguimento ao presente recurso, impondo-se a manutenção do v. Acórdão recorrido. 2 – Na hipótese remota de não ser declarada sua inadmissibilidade, o que não acredita o recorrido, haja vista a ausência a demonstração da repercussão geral da matéria, ainda assim, caso seja admitido, no mérito, seja negado provimento, condenando-se o recorrente, em litigância de má-fé, conforme preceito legal contido no artigo art. 81 do Código de Processo Civil, uma vez que o presente instrumento é infundado e meramente protelatório e tem por único fim precípuo de não promover o integral cumprimento ao v. Acórdão. 3 - A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM VERBAS HONORÁRIAS RECURSAIS no PERCENTUAL DE 20% (vinte por cento), pelo trabalho desenvolvido por esta causídica em sede recursal” (e-doc. 23, p. 16; grifos no original).



    5. O recurso foi inadmitido por ausência de prequestionamento, por não fundamentação de repercussão geral e por “tratar-se exclusivamente sobre questão de direito material, longe de questões constitucionais, o que não pode ser motivo de reanálise por infringir todo entendimento jurisprudencial e legal” (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    8. Vejamos os argumentos dispendidos pelo recorrente acerca da repercussão geral:



    “(...) As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do § 3º do artigo 102 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 543-A do Código de Processo Civil. 



    Ademais, a impossibilidade/vedação do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios bem como a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de complementação do FUNDEF/FUNDEB, possuem potencial multiplicador de controvérsias e mais uma vez é necessária a reafirmação da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal sobre as matérias (ADPF 528/DF e TEMA 163 – STF), para que sejam observadas nos tribunais inferiores.” (e-doc. 22, p. 2).



    9. Enfatizo que a simples indicação de tema ou precedente do Supremo Tribunal Federal não se mostra capaz de suprir a necessidade. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 37, X, E 95, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido."



    (ARE nº 1.296.879-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/03/2001, p. 24/03/2021; grifos acrescidos).



    10. Assim, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, restrita à afirmação de que “possuem potencial multiplicador de controvérsias e mais uma vez é necessária a reafirmação da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal sobre as matérias”, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    11. Noutro sentido, observa-se, também, que a ADPF nº 528/DF e o Tema RG nº 163, tidos como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamento de decidir do acórdão recorrido, tampouco foram deduzidos nos embargos de declaração contra ele opostos. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme o precedente abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator